Tribunal: TJES
Processo: 5010055-87.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010055-87.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. e outros
RECORRIDO: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010055-87.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A., AMERICAN AIRLINES INC

RECORRIDO: FELIPE BUFFA SOUZA PINTO, SANDRA BUFFA SOUZA PINTO, HENRIQUE BUFFA SOUZA PINTO, RENATA BUFFA SOUZA PINTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação onde a parte Autora alega ter adquirido passagens aérea, por intermédio da Agência Prospecta Viagens e Turismo LTDA, a qual usufruiu dos serviços prestados pela Esferatur, com voos operados pela American Airlines, entretanto em virtude da pandemia de COVID-19 optou pelo cancelamento da viagem, solicitando o reembolso dos bilhetes adquiridos. Diante disto, a parte Recorrida ingressou em juízo visando ser ressarcida pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de CONDENAR os réus

ao pagamento de R$ 37.564,32 (trinta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) em favor dos autores, com correção monetária calculada a partir do ajuizamento da ação e juros legais contados da citação, pelo INPC; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais, nos termos da fundamentação supra.”

Em sede recursal, a empresa Esferatur alega ilegitimidade passiva, situação de força maior devido a pandemia e inexistência do dever de restituir.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação e o não cumprimento do contrato.

De início, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª ré (Esferatur), visto que esta integra a cadeia de consumo e se enquadra no conceito de fornecedora, de modo que responde solidariamente pelos eventuais danos

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença:
“
Em que pese a apresentação de defesa, a segunda requerida (American Air Lines) não comprovou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC). Aliás, sequer impugnou o pedido de restituição, o que torna o fato incontroverso, tendo se limitado a sustentar que o reembolso foi destinado à conta bancária da primeira requerida, evidenciando manobra para eximir-se da responsabilidade relacionada à gestão e administração dos voos, incumbência que lhe compete. Ademais, embora tenha sustentado que os requerentes já teriam recebido a quantia, não provou o pagamento. Portanto, não basta que o dinheiro seja creditado à primeira requerida, uma vez que, mesmo se tal premissa fática fosse verdadeira, certo é que o valor não adentrou à esfera dos autores, verdadeiros titulares do direito de receber a restituição. Inclusive, muito embora a requerida sustente inexistir comprovação acerca dos danos materiais (leia-se: restituição), verifica-se que, no próprio bojo da contestação, elenca todas as passagens adquiridas, com os respectivos valores de cada qual (29786309 - Pág. 4), cuja circunstância supre eventual deficiência probatória. Portanto, merece acolhimento o pleito inicial, para o fim de condenar a segunda requerida a restituir a importância de R$ 37.564,32 (trinta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).”

Sendo no curso do processo incontestável a compra das passagem e a não utilização das passagem compradas, devendo assim ser ressarcidas aos consumidores.

Nesses casos, a jurisprudência é uníssona ao reconhecer que as passagens aéreas devem ser remarcadas sem custo, quando da vontade do consumidor a remarcação, ou realizada a devolução dos valores, sempre à escolha do passageiro.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)